Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A localização do bem objeto da ação e a citação da parte ré são condições de procedibilidade.

2. A inércia demonstra que o processo não mais se reveste de utilidade para o autor. Cabendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, em razão da ausência de interesse processual.

3. Negou-se provimento ao recurso.